Tribunal: TJDFT
Processo: 0706063-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1142 DO STF. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. PENDÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. IMPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva a qual determinou o prosseguimento do feito somente após preclusa a decisão que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada e indeferiu o pedido de fixação dos honorários advocatícios da fase de conhecimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a possibilidade de prosseguimento da execução com expedição imediata das requisições de pagamento independentemente do trânsito em julgado da decisão impugnada; (ii) a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios da fase de conhecimento no cumprimento individual de sentença coletiva quando pleiteados pela mesma banca de advogados atuante na ação originária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Considerando-se pendente o trânsito em julgado do agravo de instrumento anterior, necessário aguardar o deslinde final do recurso para evitar a prática de atos processuais desnecessários, vez persistirem controvérsias no valor exequendo.
4. O prosseguimento da execução e o pagamento do incontroverso configuraria burla ao sistema legal de precatórios, vedado pelo art. 100, § 8o, da Constituição Federal, haja vista o fracionamento em múltiplas ordens de pagamento de único crédito.
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.309.081/MA, fixou tese vinculante (Tema 1142) estabelecendo constituir os honorários advocatícios crédito único e indivisível, sendo vedado seu fracionamento na execução de ação coletiva contra a Fazenda Pública.
6. A execução dos honorários advocatícios fixados na fase de conhecimento deve ocorrer perante o Juízo prolator da sentença coletiva, após a fase de liquidação, evitando-se infringir a regra estabelecida no § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
7. Precedente desta Corte: “(...) 2. No caso, admitir a fixação e execução dos honorários sucumbenciais atinentes à fase de conhecimento da demanda coletiva representaria afronta à tese firmada pelo STF no julgamento do RE 1.309.081/MA (Tema 1.142). 3. Recurso conhecido e não provido.” (07192859720228070000, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 3/10/2022.).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: "1. Pendente o trânsito em julgado de decisão impugnada, mostra-se prudente aguardar o deslinde final do recurso para evitar a prática de atos processuais desnecessários. 2. O fracionamento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal, conforme Tema 1142 do STF."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, § 8o; CPC, art. 85, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.309.081/MA (Tema 1142); TJDFT, AGI 0742930-83.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe: 27/02/2025; TJDFT, AGI 07098469120248070000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 11/6/2024; TJDFT, AGI 07192859720228070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 3/10/2022.